Tribunal: TJES
Processo: 5001581-97.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PEDIDO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão do Corregedor Geral da Justiça que indeferiu pedido de revisão disciplinar de processo administrativo instaurado em 2009, o qual culminou na demissão da impetrante, sob a alegação de nulidades na composição da comissão processante, uso de prova emprestada e cerceamento de defesa por negativa de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o pedido de revisão administrativa ou a decisão que o indefere possuem o condão de interromper ou suspender o prazo decadencial de 120 dias para a impetração de mandado de segurança voltado a desconstituir o ato originário de demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra aplicação de penalidade disciplinar conta-se da data da ciência do ato impugnado, qual seja, a publicação da decisão que impôs a pena de demissão.

Pedidos de revisão administrativa ou de reconsideração carecem de eficácia para suspender ou interromper o prazo decadencial da ação mandamental, salvo quando dotados de efeito suspensivo previsto em lei.

Incide o óbice da Súmula nº 430 do Supremo Tribunal Federal, que veda a interrupção do prazo para o mandado de segurança em razão de pedido de reconsideração na via administrativa.

A decisão que rejeita o pedido de revisão por inexistência de fatos novos limita-se a manter o status quo ante, não configurando novo ato coator capaz de renovar o prazo para impetração.

A admissão do writ após o transcurso de mais de uma década do ato demissional afronta o princípio da segurança jurídica e torna ineficaz a norma de preclusão temporal do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança é a data da ciência do ato administrativo que impôs a sanção disciplinar original.

O pedido de revisão administrativa ou de reconsideração desprovido de efeito suspensivo não interrompe nem suspende o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 487, II; Súmula nº 430 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 41.316/ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 29.09.2020; STJ, AgInt no RMS 60.537/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2019; STJ, RMS nº 38.914/ES, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 20.05.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001581-97.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DIONE SCHAIDER PIMENTEL ARRUDA

COATOR: DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por Dione Schaider Pimentel Arruda contra ato atribuído ao então Corregedor Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, Desembargador Ney Batista Coutinho, consubstanciado na Decisão nº 032/2021, que indeferiu pedido de revisão disciplinar formulado pela impetrante no bojo do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 0900647, instaurado em seu desfavor no ano de 2009.

O presente
writ
tem por objetivo "cassar a decisão proferida pelo então Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Ney Batista Coutinho, que rejeitou o pedido de revisão disciplinar, e anular o Processo Administrativo Disciplinar - PAD nº 0900647 (16.394/2009)", o qual culminou na aplicação da pena de demissão à impetrante.

A impetrante sustenta a existência de nulidade absoluta no PAD, apontando como fundamentos centrais: (i) a composição da Comissão Processante exclusivamente por Juízes de Direito, em desconformidade com o art. 90, §1º, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, que exige a designação de três servidores efetivos e estáveis; (ii) a utilização de prova emprestada proveniente do Inquérito Judicial nº 589/DF (STJ), sob sigilo judicial, sem autorização do juízo criminal competente e sem observância do contraditório e da ampla defesa; e, por fim, (iii) o indeferimento de prova pericial requerida para análise técnica dos áudios utilizados como fundamento da penalidade, fato que, segundo a impetrante, configura cerceamento de defesa.

Aduz que os mesmos fundamentos foram reconhecidos no julgamento do RMS nº 38914/ES, pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual declarou a nulidade do PAD instaurado contra sua irmã, Roberta Schaider Pimentel, referente aos mesmos fatos e conduzido pela mesma comissão processante.

Afirma que a decisão da autoridade impetrada afronta o princípio da isonomia, uma vez que se nega a aplicar à impetrante os efeitos de decisão judicial que reconheceu vícios idênticos no PAD correlato.

Diante disso, pleiteou a concessão de medida liminar,
inaudita altera pars
, “(...)
para revogar/cassar a decisão nº 032/2021 do então Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo e assegurar à reintegração da Impetrante no cargo público outrora ocupado, enquanto se discute
(sic)
as flagrantes transgressões que ensejaram a impetração do presente mandamus
”.

No mérito, pugna pela concessão da segurança, “
reconhecendo os vícios suscitados, para confirmar definitivamente a reintegração da servidora ora impetrante ao cargo/função que desempenhava na data de sua demissão, os termos da medida liminar concedida ao seu tempo, determinando-se a anulação de processo administrativo disciplinar nº 0900647 (16.394/2009) e, via de consequência, do ATO Nº 1511/2009, em virtude dos vícios insanáveis apontados, garantido a esta o recebimento retroativo de todos os valores, vantagens e benefícios que seriam devidos no período que esteve afastada de suas funções
”.

O então Relator do presente
writ
, Desembargador William Silva, proferiu a decisão monocrática id 2608324 não conhecendo a ação mandamental, por inadequação da via eleita.

A impetrante interpôs o Agravo Interno id 2728962, ao qual, após os devidos trâmites legais, foi negado provimento, tendo sido o Acórdão id 3413923 objeto do Recurso Ordinário id 3586750, que, submetido à relatoria do Exmo. Ministro Afrânio Vilela, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, foi provido “
para reconhecer a desnecessidade de esgotamento da via administrativa e determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que prossiga no julgamento do feito
” (conforme Ofício id 8212843).

Retornando a este Egrégio Sodalício, foram os autos redistribuídos ao eminente Desembargador William Silva, que, em razão de sua posse no cargo de Corregedor Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, determinou a redistribuição do feito, cabendo a esta signatária a relatoria deste feito.

Ao analisar o pedido liminar (id 13582406), entendi por bem indeferi-lo, considerando, precipuamente, a ausência de
periculum in mora
, pois “
a impetrante não evidenciou, de forma concreta e atual, a existência de dano iminente, irreversível ou de difícil reparação que demande tutela urgente, haja vista que a penalidade disciplinar foi aplicada por ato administrativo pretérito, e, ao que consta, não há ameaça imediata ou risco de perecimento do direito invocado que não possa ser adequadamente reparado por decisão final. Até porque, caso venha a ser reconhecido como legítimo o pleito mandamental, dar-se-á, como efeito consequencial, o processamento do pedido de cassação da decisão objetada, de forma a ser assegurada à impetrante a reintegração ao cargo público outrora ocupado, sem que se possa cogitar de qualquer prejuízo iminente a justificar o pleito liminar
”.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer id 14624455, da lavra do Exmo. Procurador-Geral Dr. Francisco Martínez Berdeal, opinou pelo reconhecimento da decadência da impetração, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito.

Em sua defesa, sustenta a impetrante que o prazo de 120 dias, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, deve ser contado da ciência deste último pronunciamento administrativo, ocorrida em novembro de 2021.

Todavia, analisando-se detidamente a referida questão, reputo que, de fato, operou-se
in casu
a
decadência
da medida heróica.

Como visto, a impetrante insurge-se contra a Decisão/Ofício nº 032/2021, proferida pelo Desembargador Corregedor-Geral da Justiça em 22/10/2021 e publicada em 08/11/2021, a qual rejeitou o pedido de revisão disciplinar nos seguintes termos:

“(...) Dado o extenso transcurso temporal da época do julgamento do PAD em testilha, procederei um breve escorço fático dos autos. Dessume-se que o processo disciplinar em comento foi instaurado no dia 09.02.2009 com a publicação da Portaria nº 47/2009 no e-Diário da Justiça, em razão do encaminhamento do Inquérito nº 589/DF da Corte Especial do STJ, sob a Relatoria da Ministra Laurita Vaz, para o então Presidente em exercício deste Egrégio Sodalício, Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, que fez remessa à Corregedoria Geral da Justiça.

Os autos da referida investigação apontaram indícios de práticas criminosas pela servidora, Srª Dione Schaider Pimentel Arruda, notadamente quanto ao recebimento de vantagem indevida pela criação do Cartório do Primeiro Ofício do Foro de Cariacica, e designação de Felipe Sardenberg Machado como responsável precário da serventia.

Dessa forma, os fatos que ensejaram o PAD foram conhecidos em 09.12.2008 pela Administração Pública, com a deflagração da denominada ‘Operação Naufrágio’, que envolveu denúncias pelo Ministério Público Federal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em desfavor de desembargadores, magistrados e servidores do TJES, dentre os quais a requerente.

Feitas essas considerações fáticas, de início consigno que não houve a unificação dos procedimentos disciplinares, mormente por ter o Douto Corregedor à época declinado de tal decisão ao registrar que ‘malgrado reconheça a conexão entre os processos, deixo a decisão acerca da unificação, ou não, dos feitos à MMa. Juíza Corregedora presidente das comissões processantes’ (fl. 38).

Em seguida, ocorreu a plena individualização processual em desfavor da servidora, conforme reproduzo abaixo breve excerto da Portaria CGJ nº 48/2009 (fls. 41/44), a saber:

‘[...] I Determinar a instauração do competente processo administrativo disciplinar em face da servidora DIONE SCHAIDER PIMENTEL ARRUDA em conformidade com o Código de Normas desta Corregedoria, especialmente seus artigos 571 e seguintes, que deverão ser rigorosamente observados, sobretudo no que tange à garantia do contraditório formal e material; [...]’

Com efeito, não há nos autos decisão pela conexão processual, muito embora os fatos envolvendo os servidores, magistrados e desembargadores transcorreram em conluio, todavia ausente ato expresso no sentido de unificar tais procedimentos.

Dito isso, houve o aduzido mandamus, impetrado pela servidora Roberta Schaider Pimentel, ao c. Superior Tribunal de Justiça, sob argumento de ilegalidade por ocasião da formação da comissão processante, constituída por magistrados corregedores. Para melhor elucidação do sobredito julgamento do mencionado PAD da outra servidora, em que se apoia a peça revisional, deflui-se abaixo a ementa do mesmo:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. COMISSÃO PROCESSANTE CONSTITUÍDA POR JUÍZES DE DIREITO. Nulidade do processo disciplinar, em que a comissão processante foi formada por juízes de direito, nada importando que sejam servidores públicos em sentido lato. A lei usualmente os designa como magistrados, e no caso previu para os processos disciplinares uma comissão processante integrada por servidores públicos ocupantes de cargo efetivo dotados de estabilidade. Os juízes de direito não são reconhecidos como tais, e sim como agentes políticos vitalícios. Sem embargo de que não julgue, a comissão processante emite um pronunciamento acerca da inocência ou da responsabilidade do servidor, e por isso sua constituição está vinculada ao princípio do juiz natural. Ordem concedida. [...].’ (RMS nº 38.914/ES, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Primeira Turma, DJe: 20.5.2014).

De tal quadro, sobreveio a Decisão/Ofício CGJ nº 113/2018 (doc. 0476358) em adequação ao que restou decidido pelo c. STJ, nos autos do processo SEI nº 201800418861, no sentido de anular o PAD em face de Roberta Schaider Pimentel e instaurar novo procedimento, suprindo o vício na comissão processante.

Acrescente-se que o c. STJ, ao decidir pela anulação do PAD em desfavor da servidora Roberta Schaider Pimentel, fez questão de se referir à necessidade de novo julgamento para uma única servidora, não ampliando os efeitos aos demais processos administrativos disciplinares em testilha. Especialmente, porque inexistente a pretendida unificação de procedimentos disciplinares, bem como por tal decisum não ter sido proferido em sede de recurso repetitivo, não havendo que se falar em reconhecimento da multicitada anulação processual em favor da requerente.

Com efeito, a revisão disciplinar tem cabimento com advento de fatos novos para justificar a inocência do apenado ou abrandamento da pena aplicada, consoante prevê o artigo 98, do atual Código de Normas.

Fixadas tais premissas, embora a requerente pugne pela anulação do r. PAD, entendo que
o simples pedido revisional amparado em recente e isolada jurisprudência não viabiliza a presente pretensão. Isso porque, não houve fato novo a subsidiar a peça revisional, constando, na verdade, novo entendimento jurisprudencial acerca do processo administrativo disciplinar em desfavor de outra servidora
.

Nesse sentido, necessário observar que fatos novos precisam conter potencialidade fática suficiente para sufocarem as razões que deram consistência à punição aplicada, conforme se infere da jurisprudência do próprio c. STJ (MS 23.855/DF).

Desse modo, não havendo alteração do panorama probatório dos autos, registro que o Superior Tribunal de Justiça possui outros julgados com
ratio decidendi
diversa da firmada por sua Primeira Turma na controvérsia envolvendo a servidora Roberta Schaider Pimentel, demonstrando a singularidade que cada caso requer. Cita-se, por exemplo, o RMS 34575/ES (Rel. Min. Eliana Calmon) e o RMS 34004/RJ (Rel. Min. Humberto Martins), que entendem que a nomeação de magistrado para comissão processante não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Não bastasse a impertinência da revisão disciplinar pleiteada, consigno, como
obiter dictum
, que não há ilegalidade a ser revista no que diz respeito às ausências de perícia técnica ou autorização expressa do Juízo Criminal para utilização de prova emprestada, notadamente por serem questões já enfrentadas no curso do PAD. Compete à Corregedoria Geral da Justiça, como destinatária das provas, examinar a necessidade e relevância de cada uma, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

A jurisprudência admite expressamente o uso de prova emprestada em PAD, especialmente interceptações telefônicas autorizadas judicialmente (RMS 34786, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

De mais a mais, não olvido em rememorar que os fatos apurados no presente PAD são de máxima gravidade, uma vez que as condutas praticadas pela requerente, sobretudo o recebimento de vantagem financeira em troca de influência e informação que obteve em razão do cargo, pode se configurar como crime de corrupção passiva majorada (art. 317, §1º do CP).

Por fim, dada as ausências de elementos verossímeis que admitam a pretendida revisão, não há suporte para o deferimento do pretenso pedido liminar.

Isto posto,
rejeito o pedido de revisão disciplinar
formulado por Dione Schaider Pimentel Arruda (...)”.

Em que pesem os judiciosos argumentos esposados pela douta Defesa, a análise detida dos autos revela que a pretensão mandamental visa, em última análise, desconstituir o Processo Administrativo Disciplinar nº 0900647 (16.394/2009) e o consequente ato que lhe aplicou a pena de demissão há mais de uma década (Ato 2789/10/09, publicado em 06/10/2009).

É cediço que o pedido de revisão administrativa — assim como o pedido de reconsideração — não possui o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, salvo se dotado de efeito suspensivo legalmente previsto, o que não ocorre na espécie.

Incide, com rigor, o óbice da
Súmula nº 430 do Supremo Tribunal Federal
, a qual dispõe que “
pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança"
, sendo certo que a tentativa de deslocar o termo inicial para a decisão que negou a revisão disciplinar configura uma estratégia para contornar a preclusão temporal, já que o ato que teria causado lesão à esfera jurídica da servidora foi a sua demissão, publicada em 2009.

Nesse sentido, corroboro o entendimento esposado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça de que o ato ora apontado coator - a decisão da Corregedoria em 2021 - limitou-se a manter o
status quo ante
, ao concluir pela inexistência de "fato novo" capaz de justificar a absolvição, asseverando que mudança de entendimento jurisprudencial não se subsume à hipótese revisional.

Com efeito, admitir o manejo do
writ
após o transcurso de tantos anos, sob o pretexto de negativa em sede de revisão, implicaria perigosa insegurança jurídica e tornaria o prazo decadencial do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 letra morta, bastando ao interessado provocar a Administração a qualquer tempo para "renovar" seu direito de ação.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo
a quo
da contagem do prazo de 120 dias é a data da ciência do
ato original
que impôs a sanção, e não do julgamento de recursos administrativos desprovidos de efeito suspensivo.

Inclusive,
especificamente quanto ao caso vertente
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão da lavra da Ministra Assusete Magalhães, proferida em 29/09/2020 nos autos do RMS n° 41316/ES, interposto por Dione Schaider Pimentel Arruda, ao reconhecer, de ofício, a decadência naquele
writ
, assentou
in litteris
:

“(...) Na forma da jurisprudência do STJ, o termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra aplicação de penalidade disciplinar é a data da ciência do ato impugnado pelo interessado a saber, a publicação, no Diário Oficial, da decisão que impôs a penalidade de demissão e não as datas em que, posteriormente, foram decididos os recursos hierárquicos ou os pedidos de revisão administrativa, destituídos de efeito suspensivo. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE EXPULSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DO ENUNCIADO 430 DA SÚMULA DO STF. TERMO INICIAL. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA APLICAÇÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR. 1. Trata-se, na origem, de insurgência contra ato em que o agravante foi expulso dos quadros da Policia Militar do Estado de São Paulo por decisão datada de 6/9/1994, nos autos do processo administrativo 001/PDS/1994. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso ordinário em Mandado de Segurança. 2. Com efeito, ainda que tenha sido apresentado pedido de revisão administrativa em 8/4/2016 e recurso hierárquico/pedido de reconsideração em 17/5/207, que não mereceu conhecimento (decisão publicada no DOE de 1º de novembro de 2017 - fls. 328/336 do processo originário), tais recursos administrativos não possuem efeito suspensivo automático, não se prestando para suspender ou interromper a fluência do prazo decadencial para impetração de Mandado de Segurança. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF: 'Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança'. 4. Assim, considerando que o termo inicial do prazo de decadência para impetração de Mandado de Segurança contra aplicação de penalidade disciplinar é a data da publicação do respectivo ato no Diário Oficial, e considerando que a impetração se deu após passados mais de 24 (vinte e quatro) anos do ato tido como ilegal (o ato administrativo disciplinar que o expulsou das fileiras da corporação foi publicado em 27/9/1994, e a impetração se deu em 20/1/2018), é de se reconhecer a decadência no direito à impetração na presente hipótese.
Confira-se: RMS 58.712/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 5/2/2019; AgInt no RMS 58.263/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 10/12/2018; AgInt no MS 23.479/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 26/9/2018, DJe 3/10/2018. 5. Agravo Interno não provido" (STJ, AgInt no RMS 60.537/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019).

A opção pela via do mandado de segurança oferece, à parte impetrante, o bônus da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações ordinárias. Porém, o
writ
há de ser impetrado no prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, contados da ciência do ato impugnado.

Compulsando os autos, observa-se que, em decorrência do Processo Administrativo Disciplinar 16.394/2009 (CGJ 0900647) – ao qual são imputadas, neste mandamus, diversas nulidades –, a impetrante foi demitida, por meio do Ato 2.789/10/09, do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, publicado em 06/10/2009 (fl. 1.244e).

Apresentado recurso administrativo pela ora impetrante – ao qual não foi atribuído efeito suspensivo (fls. 1.267/1.270e) –, após rejeitadas as preliminares arguidas, foi-lhe negado provimento pelo Conselho da Magistratura do Estado do Espírito Santo, em 19/04/2010 (acórdão publicado em 29/04/2010), para manter a decisão recorrida do Corregedor-Geral, ‘que aplicou a pena administrativa de demissão à recorrente, incompatibilizando-a para nova investidura em cargo ou função pública estadual pelo prazo de cinco anos, com fundamento no art. 243, da LC n° 46/94" (fl. 1.295e).

Sendo assim, o termo inicial do prazo para a impetração do mandado de segurança que objetiva o reexame do processo administrativo que redundou em sanção disciplinar, com a anulação do feito e a reintegração da impetrante, é a data da publicação da pena, no Diário Oficial, ocorrida em 06/10/2009 (fl. 1.244e), não se tendo interrompido pelo recurso hierárquico, eis que a impetração não depende do esgotamento das vias administrativas, exceto no caso em que interposto recurso administrativo com efeito suspensivo.

Assim, impetrado o mandado de segurança em 27/08/2010 (fl. 1e), não há como afastar a decadência do direito à impetração.

Registre-se, por oportuno, que a Primeira Turma do STJ, em feito semelhante, apreciando, recentemente, os Embargos de Declaração no RMS 38.914/ES – em que, antes, fora concedida a segurança (Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJe de 20/05/2014) –, afastou, de fato, a decadência do direito à impetração.

Contudo, naquele feito, diferentemente deste, o mandado de segurança foi impetrado antes do transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias do ato de demissão, conforme se pode extrair do trecho do voto abaixo transcrito:

‘No que se refere à decadência do mandado de segurança, consoante o pacífico entendimento desta Corte 'o termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandamus contra aplicação de penalidade disciplinar é a data da publicação do respectivo ato no Diário Oficial' (AgInt no RMS 50726/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 28/11/2017), isso porque 'com a superveniência da imposição de demissão pela autoridade impetrada, os atos praticados no processo administrativo disciplinar foram por ela encampados, afastando-se a alegação de decadência' (REsp 1378767/PE, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/04/2017).

Na hipótese, a decisão que demitiu a impetrante foi lavrada em 05/10/2009 (e-STJ fl. 1333), e o writ impetrado em 03/02/2010 (e-STJ fl. 01), dentro, portanto, do prazo legalmente previsto – 120 (cento e vinte dias) dias" (STJ, EDcl no RMS 38.914/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/10/2019).

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, II, do CPC/2015, declaro, de ofício, a extinção deste Mandado de Segurança, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da decadência do direito à impetração, julgando, em consequência, prejudicado o Recurso Ordinário, sem prejuízo, entretanto, das vias ordinárias. (...)”.

Em consulta ao andamento processual no site da Colenda Corte, denota-se a informação de que a referida decisão
transitou em julgado em 26/10/2020
.

Destarte, parece-me inafastável a conclusão de que, no caso concreto, entre a ciência do ato demissional da servidora (2009) e a impetração deste
mandamus
(2022), operou-se a extinção do direito de postular a segurança.

Pelo exposto,
RECONHEÇO A DECADÊNCIA
e, por conseguinte,
DENEGO A SEGURANÇA
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
RECONHECER A DECADÊNCIA
e, por conseguinte,
DENEGAR A SEGURANÇA
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Acompanho
o respeitável voto de relatoria
e
,
de igual modo
,
denego
a segurança

pleiteada
.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Dou-me por suspeito por motivo de foro íntimo (CPC, art. 145, §1º).

Declaro minha suspeição, nos termos do Artigo 145, §1º do CPC.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Dione Schaider Pimentel Arruda em face de ato administrativo emanado do ilustre Corregedor-Geral deste egrégio Tribunal de Justiça que aplicou em seu desfavor a pena de demissão.

A impetrante alega, em apertada síntese, três nulidades que foram reconhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça no
RMS nº 38914/ES,
em relação a Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor de sua irmã, Roberta Schaider Pimentel, correlato ao que redundou na sua pena de demissão. As nulidades seriam concernentes à composição da Comissão Processante, à utilização de prova emprestada sem a devida autorização e ao indeferimento da produção de prova pericial.

O Ministério Público, em sede de parecer (
Id
14624455
), opinou pelo reconhecimento da decadência do
writ
e a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

A eminente Relatora proferiu judicioso voto no mesmo sentido do parecer ministerial. Pedi vista dos autos ante a delicadeza do tema e do cenário fático que lastreia o presente caso e não vejo razão para nenhuma divergência.

Basicamente, o Superior Tribunal de Justiça entende que o
termo a quo
para a impetração do
writ
é a decisão que aplica a pena e não aquelas oriundas de eventuais recursos. No caso, a referida decisão se deu em 06/10/2009, o que, por si só, já revela evidente decadência do direito.

É importante destacar que o mérito do
writ
é a concessão da segurança, o que significa dizer o reconhecimento da liquidez e da certeza alegadas. Nesse sentido, o decurso do prazo de 120 dias para a impetração do
mandamus
possui um curioso efeito que gera interessante debate doutrinário. A despeito dos argumentos em sentido diverso, entendo que a fluência do prazo de 120 dias tem o condão de atingir não apenas o direito potestativo de ação (a via eleita), como também a própria segurança (mérito), entendida como a liquidez e a certeza alegadas pelo impetrante.

Dito de outro modo, a decadência do direito de se valer da via mandamental acaba por implicar no próprio mérito do
writ
.

Tal digressão se faz necessária, uma vez que poder-se-ia questionar eventual nebulosidade do entendimento segundo o qual o simples reconhecimento da decadência do direito de ação estaria automaticamente a levar à aplicação equivocada do artigo 487, II do Código de Processo Civil que, por sua vez, resolve o mérito da causa.

O Mandado de Segurança possui a peculiaridade de ter como mérito a liquidez e a certeza do direito, do que decorre que a fluência do prazo de 120 dias implica, simultaneamente, no reconhecimento da decadência do direito de ação e do próprio direito material (liquidez e certeza).

Desse modo, entendo por escorreito o entendimento do voto condutor, ao qual manifesto minha integral adesão.

Por essas razões, acompanho a eminente Relatora para reconhecer a decadência do direito de se valer da via mandamental e, consequentemente, do direito material em questão, entendidos como a liquidez e a certeza pleiteados.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DENEGAR A SEGURANÇA.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04/2026 - 22/04/2026:

Acompanho o E. Relator.